Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-64.2015.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE SEIS MESES PARA RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa administradora de imóveis contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para impor à requerida, ora

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE SEIS MESES PARA RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa administradora de imóveis contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para impor à requerida, ora apelante: a) a obrigação de não-fazer consistente na abstenção de exploração da área destinada à reserva legal do imóvel rural, bem como na abstenção da promoção de atividades danosas, sob pena de multa mensal; b) a obrigação de fazer consistente em recompor, em seis meses, a cobertura da vegetação nativa na área de reserva legal existente, vedado o uso de espécies exóticas, sob pena de multa mensal; c) a obrigação de fazer consistente em entregar ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias, contados da intimação, projeto de recomposição arbórea completo, incluindo cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional competente e regularmente credenciado.
2. Impugnação específica apenas com relação à fixação do prazo de seis meses para recomposição da área de reserva legal do imóvel em tela. De rigor o afastamento do prazo fixado na r. sentença; neste momento processual, mostra-se inviável estabelecer prazo para a completa recomposição da área, sem prévia manifestação do órgão ambiental quanto à possibilidade de aplicação do art. 66 do Código Florestal, sobretudo do prazo previsto no §2o. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001179-64.2015.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante AMIL
ADMINISTRADORA MATTOS DE IMÓVEIS LTDA., é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.,
sustentaram oralmente a Doutora Annelise Hiro Mitsui Kobo e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor José Carlos de Freitas", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 2/8
Voto n. 36757
Autos de processo n. 0001179-64.2015.8.26.0059
Apelante: AMIL Administradora Mattos de Imóveis Ltda.
Apelado: Ministério Público
Comarca de Bananal
Juízo a quo: Daniel Calafate Brito
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FIXAÇÃO
DO
PRAZO
DE
SEIS
MESES
PARA
RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa
administradora de imóveis contra a r. sentença pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para
impor à requerida, ora apelante: a) a obrigação de não-fazer
consistente na abstenção de exploração da área destinada à reserva
legal do imóvel rural, bem como na abstenção da promoção de
atividades danosas, sob pena de multa mensal; b) a obrigação de
fazer consistente em recompor, em seis meses, a cobertura da
vegetação nativa na área de reserva legal existente, vedado o uso
de espécies exóticas, sob pena de multa mensal; c) a obrigação de
fazer consistente em entregar ao órgão ambiental competente, no
prazo de 120 dias, contados da intimação, projeto de
recomposição arbórea completo, incluindo cronograma de obras e
serviços, subscrito por profissional competente e regularmente
credenciado.
2. Impugnação específica apenas com relação à fixação do prazo
de seis meses para recomposição da área de reserva legal do
imóvel em tela. De rigor o afastamento do prazo fixado na r.
sentença;
neste
momento
processual,
mostra-se
inviável
estabelecer prazo para a completa recomposição da área, sem
prévia manifestação do órgão ambiental quanto à possibilidade de
aplicação do art. 66 do Código Florestal, sobretudo do prazo
previsto no §2o. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por AMIL
ADMINISTRADORA MATTOS DE IMÓVEIS
LTDA. contra a r. sentença de fls. 382/389 pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 3/8
PÚBLICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para impor à requerida, ora apelante: a) a obrigação de não-fazer
consistente na abstenção de exploração da área destinada à
reserva legal do imóvel rural, bem como na abstenção da
promoção de atividades danosas, sob pena de multa mensal; b) a
obrigação de fazer consistente em recompor, em seis meses, a
cobertura da vegetação nativa na área de reserva legal existente,
vedado o uso de espécies exóticas, sob pena de multa mensal; c)
a obrigação de fazer consistente em entregar ao órgão ambiental
competente, no prazo de 120 dias, contados da intimação, projeto
de recomposição arbórea completo, incluindo cronograma de
obras e serviços, subscrito por profissional competente e
regularmente credenciado.
A parte recorrente, por meio das
razões recursais de fls. 391/393, apenas pretende afastar o prazo
de seis meses fixado na r. sentença para recomposição da área de
reserva legal do imóvel rural. Afirma ser aplicável ao caso a
disposição legal do art. 66 da Lei n. 12.651/12 (§ 2o) e que “já
ingressou com os procedimentos necessários para a averbação da
reserva legal e certificação do imóvel, que já se encontram
protocolados nos órgãos competentes (...) juntando neste
momento o comprovante (SARE Sistema Informatizado de Apoio
à Restauração Ecológica, com o Resumo Completo de Projeto de
Restauração, cadastrado aos 30.3.2017), que é público, para
conhecimento dos nobres julgadores que a Ré já cumpre as
determinações da lei, independentemente da condenação nestes
autos.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 4/8
A D. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer, opinando pelo desprovimento recursal (vide fls.
425/433).
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
Inicialmente, de se destacar que por
força do art. 1.013 do CPC1, isto é, em razão da máxima 'tantum
devolutum quantum appellatum', o cerne recursal reside apenas
na possibilidade ou não de afastamento do prazo de seis meses
fixado na r. sentença para a devida recomposição da área de
reserva legal.
Pois bem.
O apelo comporta provimento.
Isto porque a questão alegada no
apelo (aplicabilidade no caso concreto do art. 66 do Novo Código
Florestal) deverá ser enfrentada oportunamente, ou seja, quando
da execução do julgado.
Porém,
desde
já,
reconhece-se
a
possibilidade de aplicação de tais dispositivos, caso, claro,
devidamente preenchidos os requisitos exigidos na legislação
1A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 5/8
referida.
Aliás, este é o entendimento desta C.
Câmara Ambiental da possibilidade de aplicação imediata o Novo
Código Florestal, especialmente no que tange ao cumprimento das
obrigações de fazer e os limites por ele delineados.
Algumas circunstâncias, assim, devem
ser analisadas com cautela, notadamente do ponto de vista
prático, na medida em que certas exigências, que denotavam
certa dificuldade em seu cumprimento foram flexibilizadas, a fim
de garantir a efetiva execução das obrigações impostas no Código
Florestal e, portanto, aumentar a fiscalização e proteção do meio
ambiente.
No ponto, importante destacar que o
art. 662 do Novo Código Florestal prevê em seus incisos a
possibilidade de regularização da área de Reserva Legal de
extensão inferior ao estabelecido no art. 12, verificada até 22 de
julho de 2008, independentemente da adesão ao PRA, nos termos
em que dispostos nos parágrafos do at. 66 e de acordo com os
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
2 Art. 66 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva
Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da
adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I - recompor a Reserva
Legal; II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III - compensar a Reserva
Legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 6/8
Assim, possível a adoção da norma
flexibilizável do art. 66 do Novo Código Florestal, desde que
preenchidos os requisitos nele estabelecidos
os quais serão
averiguados administrativamente pelo órgão ambiental
competente.
Desta feita, o pedido recursal dos
requeridos comporta acolhimento, a fim de permitir a aplicação
das normas contidas no Novo Código Florestal, nos termos da
fundamentação desenvolvida, com afastamento do prazo de seis
meses fixado na r. sentença; no mesmo sentido, destacam-se
edificantes julgados desta C. Câmara Reservada ao Ambiente:
“Prazo. A recomposição florestal, aqui alterada a sentença,
obedecerá ao projeto aprovado pelo órgão ambiental, no prazo
estabelecido no novo Código Florestal ou outro proposto pelo órgão
mediante fundamentação. Não cabe ao juiz, neste momento inicial e
sem prévia manifestação do órgão ambiental, dispor a respeito. O
projeto de instituição da reserva legal é que deverá ser apresentado
no prazo fixado na sentença (180 dias); o cumprimento seguirá ao
prazo estabelecido pelo órgão ambiental” (autos de processo n.
0000822-14.2010.8.26.0042; julgado pela 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; no dia 31.07.2014; Des. Rel. Torres de Carvalho)
“A única obrigação imediata é a de não fazer, prevista no item 2.c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 7/8
da sentença, a qual sequer foi impugnada e é mantida (...) O certo é
que o prazo de 180 dias para a apresentação de projeto, tal como
previsto no item “a” da sentença, é o mais adequado, proporcional e
considera a complexidade da questão. Outro ponto a se verificar diz
respeito ao prazo para o cumprimento das obrigações, ou seja, após
aprovado o projeto, ele deverá ser iniciado e encerrado em
determinado lapso temporal. A esse respeito, o início dos atos para o
adimplemento do projeto já aprovado deverá se dar em 180 dias,
como previsto no item 2.a da sentença. Esse decurso de tempo
mostra-se razoável e adequa-se ao caso, posto que se dará início a
atos dos quais já se tinha ciência desde a apresentação do projeto. O
projeto deverá ser subscrito por profissional credenciado, devendo
proceder-se
ao
recolhimento
referente
à
anotação
de
responsabilidade técnica (ART) e também deverá conter cronograma
de obras e serviços, se o caso. Quanto ao prazo de encerramento
das obrigações previstas para a regularização da reserva legal,
dependerá de elementos ainda não presentes. Ora, a regularização
pode ocorrer nos moldes do artigo 66 do Código Florestal, ou seja,
por recomposição, regeneração natural ou compensação. Nesta fase
processual não se tem conhecimento sobre qual das formas será
utilizada para a regularização da reserva florestal, sendo inviável
estipular um prazo único, daí porque deverá ser estipulado o prazo
de cumprimento pelo órgão ambiental, em conformidade com a
proposta adotada no projeto de recomposição. Apenas para
assegurar o direito dos recorrentes, anoto que o § 2o do artigo 66 da
Lei no 12.651/2012 prevê o prazo a ser adotado, na hipótese de
recomposição (...) Em hipótese de regularização por recomposição,
deverá ocorrer o plantio racional e tecnicamente orientado de
espécies, com acompanhamento e tratamento cultural até o estado
de clímax, substituindoas em caso de perecimento precoce, até
atingir a totalidade da reserva. Em caso de compensação, devem ser
observados os parâmetros dos §§ 5o ao 9o do artigo 66 da Lei no
12.651/2012, inexistindo nos autos elementos técnicos a autorizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001179-64.2015.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 8/8
restrição de que seja realizada em propriedade situada na mesma
bacia hidrográfica, restrição que fica afastada. Logo, afastam-se os
prazos do item 2.b da sentença, permite-se a adoção do § 2o do
artigo 66 da Lei no 12.651/2012, afastada também a restrição
imposta em caso de compensação, nos moldes descritos neste
Acórdão” (autos de processo n. 0000867-28.2012.8.26.0210;
julgado pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; no dia
10/05/2018; Des. Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro)
Diante
do
exposto,
voto
pelo
provimento do recurso, a fim de afastar o prazo de seis meses
fixado na r. sentença para a recomposição da área e permitir que
a questão referente ao artigo 66 do Código Florestal possa ser
apreciada em fase de execução do julgado entregue o projeto de
recomposição arbórea dentro do prazo fixado (120 dias), o
cumprimento da recomposição deverá seguir prazo a ser
estabelecido pelo órgão ambiental com a devida fundamentação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator